Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RELAÇÕES NEGOCIAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA. AJUSTE CONTRATUAL. TERMOS. VINCULAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
4. Eventuais controvérsias acerca da existência de ajuste contratual válido para renegociação de dívida, não formalizado por escrito, devem ser dirimidas no Juízo de origem, após regular instrução probatória e oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nessas condições, incabível o deferimento de tutela antecipada, quando não houver elementos documentais mínimos que evidenciem a verossimilhança das alegações.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.